Tribunal: TJDFT
Processo: 0725725-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725725-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: POLIANA DA SILVA ALMEIDA RECORRIDO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil. Apelação cível. Responsabilidade civil. Danos recorrentes do uso de contraceptivo. Não comprovação. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação civil por danos decorrentes do uso do contraceptivo Essure, fabricado pela empresa Bayer e comercializado pela empresa Commed. 2. A autora alegou que, após a implantação do dispositivo contraceptivo Essure, passou a sofrer cefaleia, aumento do fluxo menstrual, dores e cólicas no baixo ventre, interferindo em sua vida sexual e culminando na separação de seu companheiro, além de desenvolver transtorno depressivo. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre o uso do dispositivo Essure e os danos alegados pela autora; e (ii) estabelecer se houve falha no dever de informar sobre os riscos do procedimento. III. Razões de decidir 4. A análise dos autos revela que a inicial e a petição de emenda não foram acompanhadas de comprovantes, laudos ou relatórios médicos que evidenciassem a ocorrência dos males associados ao uso do dispositivo Essure. 5. Documentos nos autos comprovam que os médicos analisaram os dados clínicos da autora e concordaram com a realização da esterilização cirúrgica após informar sobre as opções anticoncepcionais reversíveis, riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais e dificuldades de reversão. 6. O termo de ciência e consentimento assinado pela autora indica as intercorrências possíveis durante os períodos intra-operatório e pós-operatório. 7. O prontuário médico da autora demonstra que o procedimento de inserção do dispositivo transcorreu sem complicações ou intercorrências. 8. Exames médicos realizados após o procedimento mostraram que os dispositivos estavam corretamente posicionados nas trompas. 9. Laudo pericial concluiu que não foi comprovada a ocorrência de nexo de causalidade entre a inserção e a permanência dos dispositivos Essure e as queixas da autora, nem falha na fabricação ou defeito nos dispositivos implantados. 10. A autora admitiu ter assinado o termo de ciência e consentimento quanto ao procedimento e participado de palestra sobre o funcionamento do mecanismo e potenciais efeitos colaterais. IV. Dispositivo 11. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CDC, arts. 2o, 3o, 12, 14, 18, 25, 34; CPC, arts. 370, 932, 1.010, 85. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0723532-89.2020.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 26/06/2024; TJDFT, APC no 0710480-43.2018.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 04/03/2020. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 12, 14 e 31, todos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que, apesar das provas dos efeitos adversos decorrentes do dispositivo Essure e da controvérsia sobre a suficiência da informação prestada, o tribunal local afastou, de forma equivocada, a responsabilidade objetiva das fornecedoras, em contrariedade à literalidade da lei consumeirista. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 12, 14 e 31, todos do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A análise atenta dos autos faz ver que a inicial ou mesmo a petição de emenda não se fizeram acompanhar de comprovantes, laudos ou relatórios médicos, que evidenciassem a efetiva ocorrência dos males lamentados e associados ao uso do dispositivo Essure. Pelo contrário, constam dos autos documentos que comprovam que os médicos analisaram os dados clínicos da apelante e concluíram que os dispositivos estavam corretamente posicionados nas trompas, conforme devidamente observado pelo Magistrado de origem, nos seguintes trechos da sentença: ... Além disso, a autora anexou nos autos o laudo de ressonância magnética, demonstrando características normais, com um achado consubstanciado em um discreto espessamento do ligamento uterossacro esquerdo, no tórus uterino (um dos locais mais comuns da endometriose), "podendo estar relacionado à endometriose profunda na dependência de correlação clínica", e não que o dispositivo não se encontrava corretamente posicionado nas trompas, como alegado pela apelante. Do laudo pericial produzido, extrai-se que a requerente e seu ex-companheiro foram suficientemente informados sobre os riscos do procedimento, que o aumento do fluxo menstrual pode estar relacionado à suspensão de uso de medicamento hormonal e dos três leiomiomas intramurais encontrados no exame anatomopatológico do útero e trompas retiradas cirurgicamente, e que, antes da retirada destas, os dispositivos permaneceram normalmente aderidos em seu interior. Ademais, no exame clínico não foi observado qualquer mal patológico perceptível pelo perito ou espelhado nos exames de ultrassonografia transvaginal e radiografia da bacia realizados previamente pela paciente, que estivessem associados ao uso do Essure e, na mesma oportunidade, não foi relatada a existência de dores associadas ao dispositivo e mencionadas na inicial. Por fim, em conclusão, o experto declarou que “não foi comprovada a ocorrência de nexo de causalidade entre a inserção e a permanência dos dispositivos ‘essure’ e as queixas da autora”, e que “não foi comprovada a ocorrência de falha na fabricação ou algum defeito nos dispositivos implantados“ (ID no 70068657). Pontue-se que a apelante admite haver assinado termo de ciência e consentimento quanto ao procedimento de colocação do dispositivo Essure, e que participou, juntamente com o seu companheiro, da palestra sobre o procedimento que, como é sabido, dá informações gerais sobre o funcionamento do mecanismo, bem assim esclarecimentos suficientes acerca dos potenciais efeitos colaterais decorrentes de seu uso. Foi nesse sentido que bem trilhou o MM. Juiz a quo que, após uma análise criteriosa das provas coligidas aos autos, em especial do laudo pericial elaborado pelo perito do juízo, concluiu que não foi constatado qualquer defeito no produto instalado na autora, que os sintomas descritos são efeitos colaterais esperados após a colocação do dispositivo e que estão expressamente descritos no manual do produto, o qual não é comercializado diretamente ao consumidor, mas sim ao médico que o prescreve e orienta a paciente. (ID 72544070). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023